Tribunal: TJES
Processo: 5004973-56.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004973-56.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE JUNIOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/12. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa. A defesa requer absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para posse para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) verificar a incidência e o alcance da atenuante da confissão qualificada, bem como seus reflexos na compensação com a reincidência e no regime prisional, e (v) estabelecer sobre a possibilidade de realização da detração do tempo de prisão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico definitivo. 2. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, que descrevem a dinâmica da traficância e a apreensão das drogas e valores fracionados. 3. O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo quando harmônico com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou incriminação indevida. 4. A apreensão de 108 pedras de crack, aliada à dinâmica de entrega a usuários e à ausência de apetrechos para consumo, afasta a tese de uso pessoal e confirma as condutas de “vender” e “trazer consigo” drogas. 5. A pena-base é corretamente exasperada com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, considerando a natureza e quantidade da droga e os antecedentes do réu, inexistindo ilegalidade no patamar fixado. 6. A confissão parcial acerca da posse da droga para uso próprio autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na forma qualificada, com redução proporcional inferior à confissão plena, na fração de 1/12, conforme Súmula 630 do STJ e Tema Repetitivo 1.194. 7. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência é inviável, em razão do menor peso da atenuante. 8. Mantém-se o regime inicial fechado, diante da pena superior a 8 anos e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. 9. A detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução, conforme arts. 66, III, “c”, da LEP, 42 do CP e 387, § 2º, do CPP.

IV.
DISPOSITIVO:

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 42 e 59; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004973-56.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE JUNIOR DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Id. 15823285), que o condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), ao cumprimento de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição.

Alternativamente, postula pela
desclassificação
do crime para a figura do art. 28 da Lei 11.340/06.

De forma subsidiária, requer a
redução da pena-base;
reconhecimento da
confissão qualificada
e sua
compensação integral
com a agravante da
reincidência;

detração
do tempo de prisão provisória e
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena (Id. 17252731).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 6/8/2024, policiais militares receberam informações de que um rapaz, vestido com uma camisa branca, escondia e traficava drogas nas proximidades da "Ponte do Segato", município de Aracruz/ES.

Em diligência no local, os agentes visualizaram o ora recorrente, que correspondia à descrição recebida e entrava e saía de um terreno baldio, pegando entorpecentes e entregando a compradores, que passavam pela ponte.

Em revista pessoal os agentes localizaram em poder do réu 03 (três) pedras de crack e R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em notas fracionadas.

No lote baldio onde o réu foi visto, foram localizadas outras 105 (cento e cinco) pedras de crack.

Interrogado em Juízo, o réu confessou a posse de parte das drogas, e negou a prática do tráfico (Id. 15822857 e link Id. 15823284).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a absolvição.

Contudo, a
materialidade
está demonstrada no boletim unificado nº 55323066, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente (Id. 15822857), e laudo químico toxicológico (Id. 15822878).

A
autoria
está demonstrada nas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Jomar Gonçalves Gomes
e
Luis Felipe Nascimento da Silva
, os quais, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram a dinâmica da apreensão, destacando que a abordagem decorreu de informações repassadas por populares e que, em averiguação, se confirmou a suspeita do tráfico de drogas (Id. 15822857 e link Id. 15823284).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado
em Juízo
por agentes de segurança constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, nas modalidades “vender" e "trazer consigo” drogas, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Ademais, não foram apreendidos em poder do réu quaisquer apetrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que o réu estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria.

Sobre a pena-base,
não há reparo a ser feito, em especial por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

Na hipótese, a Magistrada sentenciante, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do CP, considerou os antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, para exasperar a pena-base, que fixou em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas, mínima e máxima, abstratamente cominadas ao tráfico de drogas (05 a 15 anos), e o tratamento dado à matéria nas Cortes Superiores, reputo adequado e suficiente o patamar fixado pela Juíza de Direito.

Vale frisar que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que não ocorreu.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base
fixada na sentença.

A defesa sustenta mais, que a confissão, ainda que
qualificada,
deve ser considerada para os fins de atenuar a pena.

Com razão, pois, consoante orientação da Súmula 630 do STJ,
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena".

Assim, o fato de o apelante ter confirmado a posse parcial das drogas, indicando que eram destinadas ao consumo pessoal, autoriza o reconhecimento da citada atenuante na fração de 1/12 (um doze avos), peso menor do que a confissão integral (1/6).

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"(...) 4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n . 1.194 (REsp n. 2.001 .973/RS), revisou o entendimento da Súmula 630, admitindo a incidência da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o acusado reconhece a posse ou propriedade da droga para uso próprio, mesmo que negue a traficância.5. A confissão espontânea, ainda que qualificada e desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que modulada ao patamar de 1/12 da pena, conforme precedente do STJ (AREsp n. 2 .609.326/MG) (...)". (STJ. EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2918886/SP -2025/0145564-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 3/2/2026, QUINTA TURMA, DJEN: 9/2/2026)

Já o pleito de
compensação integral
da confissão espontânea com a agravante da reincidência não merece provimento, pois, como já exposto, a citada atenuante, reconhecida em sua forma qualificada, possui menor peso.

Passo, pois, a redimensionar a pena.

1ª fase:
Mantida a pena-base fixada na sentença, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea na forma qualificada, reduzo a reprimenda à razão de 1/12 (um doze avos), para fixá-la em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa. Presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, que torno definitiva,
dada a ausência de causas de diminuição ou aumento da sanção.

Mantenho o
regime inicial fechado,
tendo em vista o
quantum
de pena fixada, em patamar superior a 08 (oito) anos (art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, bem como a condição de reincidente do réu.

Por fim, inviável a aplicação da detração do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena para
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.